Tribunal: CARF
Processo: 10925.907799/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907799/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.073 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ATRIBUTOS PRESENTES.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Tendo em vista que presentes estão os atributos de certeza e liquidez do crédito
ofertado pelo contribuinte em Declaração de Compensação, é de se reconhecer
o direito creditório postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-61.491, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE).
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“DComp”)
n° 07292.82743.130307.1.7.03-5008, por meio da qual postulara direito creditório associado a
saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2004,
no montante de R$ 26.374,99, para fins de liquidação de débitos próprios nesta e em outras
DComps vinculadas.
A autoridade fiscal, da unidade de circunscrição do sujeito passivo, proferiu
Despacho Decisório em 2 de dezembro de 2011, denegando crédito ao contribuinte, sob a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907799/2011-50
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907799/2011-50

justificativa de que os documentos de arrecadação (“DARF”) alusivos às estimativas de julho,
agosto e setembro de 2004 não teriam sido utilizados na quitação dos respectivos débitos,
totalizando R$ 30.204,57.
A pessoa jurídica, então, manifestou inconformidade, defendendo ter pago as
estimativas de julho, agosto e setembro de 2004 e que tais pagamentos teriam sido informados
em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (“DCTF”) do 3o trimestre daquele ano.
Juntou cópia dos DARFs pagos nos respectivos vencimentos e de DCTF retificadora entregue
em 15 de setembro de 2009.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural, considerou-o
improcedente, pois, em consultas à base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal
(“RFB”), constatara que o contribuinte dera outra destinação aos pagamentos, em detrimento da
quitação das respectivas estimativas. Os referidos recolhimentos encontravam-se alocados ao
processo 10925.000418/2005-61.
Recorre, então, a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando que quem dera
outra finalidade aos referidos pagamentos fora a RFB, de ofício, sem qualquer iniciativa da
Recorrente. Juntou: cópia da DCTF entregue em outubro de 2004, na qual confessara as
estimativas de julho a setembro e vinculara os pagamentos realizados; cópia dos DARFs; da
respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”); e de
despacho emitido em 13 de junho de 2005 no processo 10925.000418/2005-61, por meio do qual
a Autoridade Fiscal promoveu a retificação dos DARFs em testada.
Esta 1a Turma Extraordinária resolveu, em 6 de outubro de 2022, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora esclarecesse o
que disposto nos seguintes quesitos:
1) Qual o objeto do processo administrativo 10925.000418/2005-61?
2) Por que razão os valores dos DARFs de fls. 60 (estimativas de CSLL dos
meses de julho, agosto e setembro de 2004, recolhidas sob o código 2484)
foram alocados ao processo 10925.000418/2005-61?
3) O contribuinte foi notificado das retificações dos DARFs em referência?
4) Caso tenha sido regularmente notificado, qual foi a manifestação do
contribuinte, em face da retificação dos DARFs de que trata o despacho de fls.
69 deste processo?
5) Qual a situação dos débitos confessados em DCTF a título das estimativas de
CSLL dos meses de julho, agosto e setembro de 2004?
Em atenção ao solicitado, servidor da unidade da RFB assim se manifestou:
Quanto ao item (1), o processo 10925.000418/2005-61 trata da análise da declaração de
compensação DCOMP no 15886.27023.151004.1.3.57-0008, que não foi homologada,
conforme Despacho Decisório de fls. 39-42 daquele processo.
Com relação ao item (2), conforme documentos de fls. 48-58, os DARFs de CSLL em
referência - além de outros mais - foram retificados para serem alocados aos débitos do
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907799/2011-50

processo 10925.000418/2005-61 no sistema Profisc. No entanto, não há no processo
nenhum documento onde conste claramente a motivação para a retificação dos DARFs e
subsequente alocação destes ao processo 10925.000418/2005-61.
Sobre os itens (3) e (4), o interessado não foi cientificado da retificação dos DARFs.
Consequentemente, não houve manifestação sobre a retificação.
Após a retificação dos DARFs, o processo 10925.000418/2005-61 foi arquivado e
desarquivado várias vezes, visto que os débitos declarados em DCTF, cujos pagamentos
foram retificados e alocados àquele processo, ficaram em aberto.
Especificamente sobre os débitos de CSLL dos meses de julho, agosto e setembro de
2004; o contribuinte recebeu intimação para pagamento no 00025006 (fl. 87 do processo
10925.000418/2005-61).
Manifestou-se conforme petição de fl. 88 do processo 10925.000418/2005-61, onde
solicita que sejam consideradas apenas as informações da DCTF e desconsideradas as
informações da DCOMP 15886.27023.151004.1.3.57-0008.
Em resposta ao item (5), os débitos de CSLL confessados em DCTF se encontram
suspensos por compensação de pagamentos pelo processo 10925.000418/2005-61,
conforme telas e extratos de fls. 78/79.
Informa-se que o processo 10925.000418/2005-61 foi desarquivado, digitalização e
apensado ao presente processo.
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente quedou-se silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito
passivo, mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é autorizado a
ofertar à compensação seus créditos líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Como visto, à revelia de qualquer desejo, manifestação ou contrarrazões do
contribuinte, a unidade da RFB alocou os pagamentos das estimativas de CSLL de julho, agosto
e setembro de 2004 a débitos controlados no processo 10925.000418/2005-61.
Em diligência, até mesmo a busca pela motivação de tal providência de ofício
restou frustrada.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.073 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.907799/2011-50

Assim, não há como subsistir a inadmissibilidade das estimativas em questão no
cômputo do crédito postulado pela Recorrente.
Devem ser adicionados, portanto, R$ 30.204,57 às parcelas de composição do
saldo negativo já confirmadas pela autoridade fiscal (R$ 83.712,48), totalizando, então,
R$ 113.917,07.
Considerando-se que a contribuição devida no período atingiu R$ 87.542,07, é de
se reconhecer o direito creditório, no valor de R$ 26.375,00 (um centavo a mais que o indicado
pelo contribuinte na DComp n° 07292.82743.130307.1.7.03-5008).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente direito creditório no montante original de R$ 26.375,00 (vinte e seis mil e trezentos e
setenta e cinco reais), a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do
ano-calendário 2004, e homologando as compensações declaradas até o limite do crédito ora
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Original